Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731820-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN DE BRITO NUNES, FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA APELADO: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA, ALLAN DE BRITO NUNES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado nas petições de IDs no 41160959 e no 42201651, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos para as providencias cabíveis. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator